Tribunal: TJSP
Processo: 1016883-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Despesas condominiais. Unidade adquirida da incorporadora. Responsabilidade da promitente compradora apenas pelas despesas posteriores à sua imissão na posse do imóvel. Tema decidido em sede de recurso repetitivo pelo E. STJ. Pedido de restituição em dobro de uma das parcelas pagas antes da propositura da demanda. Descabimento. Ausente prova de má-fé. Súmula n.o 159 do STF. Recurso

Ementa:
Apelação. Despesas condominiais. Unidade adquirida da incorporadora. Responsabilidade da promitente compradora apenas pelas despesas posteriores à sua imissão na posse do imóvel. Tema decidido em sede de recurso repetitivo pelo E. STJ. Pedido de restituição em dobro de uma das parcelas pagas antes da propositura da demanda. Descabimento. Ausente prova de má-fé. Súmula n.o 159 do STF. Recurso parcialmente provido.